Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-12.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710016-12.2019.8.07.0009 RECORRENTES: FRANCISCO JOHNS BARBOSA VIEIRA, MARCELINA COSTA DOS SANTOS RECORRIDOS: JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA, CONFINANTE DO IMÓVEL LOTE 03, CONFINANTE DO IMÓVEL LOTE 05, ODETE DOS REIS MOREIRA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO LEGAL. ARTS. 1.240 C/C 1.208, DO CC. NÃO CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A usucapião especial urbana, com previsão nos arts. 183, da CR, e 1.240, do CC, pressupõe posse mansa e pacífica, por cinco (05) anos ininterruptos, de imóvel com área de até duzentos e cinquenta metros quadrados (250 m2), para uso de sua moradia e de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 2. Na exata dicção do art. 1.208, do CC, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. 3. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 4. Não restando cumprido o requisito temporal para a ocorrência da usucapião especial urbana, sobretudo quando restou incontroverso que o imóvel foi objeto de comodato, sendo que os ocupantes posteriores ficaram no terreno por mera permissão ou tolerância por parte da proprietária e seu esposo falecido, segundo disposição do art. 1.208, do CC, há que ser mantido o julgamento de improcedência do pedido de declaração da aquisição da propriedade do imóvel em questão. 5. Apelo não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 183 da Constituição Federal, asseverando atendidos, no caso concreto, os requisitos para a usucapião pleiteada, notadamente diante da extinção do contrato de comodato que recaía sobre o imóvel em litígio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à indicada ofensa ao artigo 183 da CF, porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012